Tribunal: TJDFT
Processo: 0007359-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
D E S P A C H O Decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça a questão afetada ao Tema 1.021, consoante a certidão catalogada no Id 23836815, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora